Tribunal: TJSP
Processo: 1005500-59.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ DANO MORAL" – Cartão de Crédito – Autor alegou ter contratado os serviços prestados pela ré (maquinetas de cartão) – Posterior pedido de cancelamento, com a retirada do aparelho – Cobranças mantidas, indevidamente – Postulou pelo: i) cancelamento do contrato; ii) devolução dos valores descontados indevidamente; iii) indenização por danos materiais e

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ DANO MORAL" – Cartão de Crédito – Autor alegou ter contratado os serviços prestados pela ré (maquinetas de cartão) – Posterior pedido de cancelamento, com a retirada do aparelho – Cobranças mantidas, indevidamente – Postulou pelo: i) cancelamento do contrato; ii) devolução dos valores descontados indevidamente; iii) indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal do autor – Danos morais não caracterizados – Honorários advocatícios mantidos - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519618
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005500-59.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante AUGUSTO JOSÉ
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CIELO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005500-59.2019.8.26.0068 -Voto no 14800
2
Apelação no: 1005500-59.2019.8.26.0068
Apelante: AUGUSTO JOSÉ DA SILVA
Apelada: CIELO S/A
MM. Juiz de Direito: Dr. Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral
Foro: Barueri - 4a Vara Cível
VOTO No 14800
APELAÇÃO “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ DANO
MORAL” Cartão de Crédito Autor alegou ter contratado os
serviços prestados pela ré (maquinetas de cartão) Posterior
pedido de cancelamento, com a retirada do aparelho Cobranças
mantidas, indevidamente Postulou pelo: i) cancelamento do
contrato; ii) devolução dos valores descontados indevidamente; iii)
indenização por danos materiais e morais Sentença de parcial
procedência Insurgência recursal do autor Danos morais não
caracterizados Honorários advocatícios mantidos - Sentença
mantida RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
240/243, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ DANO
MORAL”, ajuizada por AUGUSTO JOSÉ DA SILVA, em face da CIELO S/A, nos seguintes
termos: “ISSO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados
por Augusto José da Silva em face de Cielo S/A para DECLARAR o cancelamento do
contrato e indevidas as cobranças de mensalidades ocorridas nos meses de abril e
setembro de 2018, as quais se encontram compensadas com o lançamento realizado
pela ré em 02 de maio de 2018, no valor de R$1.074,00 (fl. 29). Desacolhidos, quanto ao
mais, os pedidos da parte autora. Por consequência, JULGO EXTINTA a ação, resolvendo
o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, dando por
finalizada a fase de conhecimento. Em razão da sucumbência mínima da ré e pelo
princípio da causalidade, condeno a autora, sucumbente de forma
majoritária/preponderante, ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios que arbitro, por equidade, em R$500,00, com fulcro no artigo
85, §§2o e 8°, do Código de Processo Civil, considerando a magnitude econômica do
pedido, a limitada complexidade da causa e a atuação dos patronos. Sucumbindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005500-59.2019.8.26.0068 -Voto no 14800
3
parte autora em parte maior dos pedidos, arcará com 70% das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios. A ré arcará com o pagamento das verbas
sucumbenciais restantes (30%). Por sua vez, fixo os honorários em 10% do valor
atualizado dado à causa, respeitada a proporção acima fixada, nos termos do artigo 85,
§2°, do Código de Processo Civil. Tal valor mostra-se suficiente, considerando-se o valor
da condenação, a limitada complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos
patronos, sendo vedada a compensação dos honorários advocatícios. Suspende-se,
contudo, a exigibilidade dos ônus de sucumbência em relação ao autor, vez que, vencido
em parte, litiga sob o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3°, do
CPC.”.
A ré opôs embargos de declaração, às fls. 245/246.
O autor manifestou-se, às fls. 249 e às fls. 257/258.
A decisão de fls. 261, conheceu dos embargos de
declaração, e deu provimento, para o fim de suprimir parte dispositiva da r. sentença,
nos seguintes termos: "Em razão da sucumbência mínima da ré e pelo princípio da
causalidade, condeno a autora, sucumbente de forma majoritária/preponderante, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro, por
equidade, em R$500,00, com fulcro no artigo 85, §§2o e 8°, do Código de Processo Civil,
considerando a magnitude econômica do pedido, a limitada complexidade da causa e a
atuação dos patronos". No restante, a r, sentença permaneceu inalterada.
Insurgência recursal do autor, às fls. 263/272. Faz síntese da
demanda. Postula pela condenação da ré em danos morais. Ressalta que, se não fosse
a presente ação, e o dinheiro gasto com advogado, ainda estaria sofrendo os
descontos indevidos, em sua conta pessoal. Ressalta ser pessoa de boa índole, que
teve o nome indevidamente negativado, devido aos descontos realizados,
mensalmente, em sua conta. Defende que a ré/apelada, deve ser punida. Assim,
requer a condenação da ré/apelada, na indenização, por danos morais, no valor de R$
10.000,00. Por fim, requer o provimento do presente recurso, estabelecendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005500-59.2019.8.26.0068 -Voto no 14800
4
percentual sucumbencial em favor de seu patrono, no percentual de 20%, sobre o
valor da causa.
Contrarrazões às fls. 275/282.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois a
parte autora é beneficiária da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade
com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ DANO
MORAL”, ajuizada por AUGUSTO JOSÉ DA SILVA, em face da CIELO S/A. A autor
alegou que, em setembro de 2017, contratou com a ré, a prestação de serviços de
maquinetas de cartão, para recebimentos na modalidade crédito e débito,
decorrentes da sua atividade profissional (cabeleireiro). Entretanto, antes que a
máquina fosse instalada, solicitou o cancelamento dos serviços, tendo sido o aparelho
retirado na semana seguinte. Todavia, o contrato permaneceu ativo, sendo debitado,
diretamente, de sua conta bancária, a quantia de R$1.074,00, que foi posteriormente
estornada. Aduziu que, em 17/09/2018, foi novamente debitado, de sua conta,
valores referentes à taxa do equipamento (03 descontos no valor de R$179,00 cada).
Assim, postulou: i) pelo cancelamento da assinatura do contrato, com a restituição
dos valores descontados; ii) pela condenação da ré, no pagamento de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005500-59.2019.8.26.0068 -Voto no 14800
5
danos morais, no patamar de R$10.000,00; e, iii) pelo reembolso dos honorários
advocatícios contratuais pagos, no importe de R$4.167,67.
Contestação às fls. 44/54.
Réplica, às fls. 213/225.
Após manifestação das partes, sobreveio a r. sentença de
fls. 240/243.
Observa-se que, o objeto do presente recurso, reside,
exclusivamente, em apreciar pleito indenizatório, a título de dano moral.
Resta claro que, o caso em tela, demonstra situação não
passível de indenização.
Ora, para a ocorrência do dano moral é necessário que
seja abalada a honra, a boa- fé subjetiva, ou a dignidade da pessoa. Não se trata de
qualquer dissabor ou constrangimento experimentado. O dano moral deve ser visto
como uma dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfere de maneira intensa no comportamento psicológico do indivíduo, causando-
lhe angústia, sofrimento e desequilíbrio em seu bem estar e a sua integralidade
psíquica.
O caso concreto não apresenta nenhum dado que aponte
eventual infringência a direitos de personalidade do autor, praticado pela ré, fator
que ensejaria o reconhecimento da existência de danos morais e, por conseguinte, do
cabimento da respectiva indenização pecuniária.
Consoante bem preleciona Savatier, o dano moral é:
“qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária e abrange
todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005500-59.2019.8.26.0068 -Voto no 14800
6
segurança e tranquilidade, ao seu amor próprio estético, à integridade de sua
inteligência, a sua feições, etc.” ( traité de La responsabilité civile, vol II, n.525).
Segundo ainda Dalmartello, em sua obra Danni morali
contrattuali, “tem como elementos caracterizadores a privação ou diminuição daqueles
bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de
espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados
afetos, classificando-os em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra,
reputação, etc.,); dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral ( dor, tristeza,
saudade, etc.,); dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial
(cicatriz deformante, etc.,) e dano moral puro (dor, tristeza,etc;.)” (in Revista di diritto
Civile, 1933 p. 55, apud Responsabilidade Civil, Rui Stocco, RT. 4a. edição, p. 674).
Relevante destacar que, a narrativa do autor/apelante,
não encontra suporte no conjunto probatório. Eis que, em detrimento à alegação de
que seu nome foi negativado (fls. 268), no traz o apelante, qualquer prova quanto a
isso.
Por derradeiro, não há como inverter a condenação de
verba honorária, como pretende o autor, posto que, pelo princípio da causalidade,
deve ele responder por tal verba, como bem fundamentou a i. Magistrada.
Neste contexto, da leitura da r.sentença, em cotejo com os
elementos probantes, carreados aos autos, tem-se que não merece qualquer reparo o
julgado combatido, pois analisou de forma meticulosa os fatos, procedendo à
aplicação da melhor solução ao caso, motivo pelo qual descabe o provimento do
pleito formulado nas razões de apelação.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela,
aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a mantença da r.
sentença, ficando ratificados in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente
motivada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005500-59.2019.8.26.0068 -Voto no 14800
7
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante
dispõem os §§ 2o e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios,
devidos aos patronos da ré, majorados para R$850,00, nos termos da r. sentença,
observada a gratuidade concedida ao autor.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)